Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. COMUNICAÇÃO SOBRE A VENDA NÃO EFETUADA. DEVER DO ALIENANTE. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. À época da formalização do contrato de compra e venda do veículo, recaía sobre o adquirente a incumbência de efetivar a transferência da posse do automóvel negociado junto ao órgão de trânsito competente, por força do art. 123, § 1o, do CTB. 1.1. Torna-se o alienante solidariamente responsável pelas penalidades impostas e reincidências até a data da comunicação na ausência de comprovação de que tenha encaminhado ao DETRAN/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante ali discriminado, assinado e datado, consoante os termos do art. 134 do CTB.
2. O pleito compensatório do vendedor, amparado no suposto dano moral sofrido, não merece acolhimento, uma vez que ele não adotou a providência determinada no art. 134 do CTB, na forma vigente à ocasião dos fatos, quanto à comunicação da transferência de propriedade.
3. Recurso não provido.